Tribunal: TJDFT
Processo: 0702854-29.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. DIVULGAÇÃO DE CENAS DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). DETRAÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações.
2. Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, a detração melhor se oportuniza perante o Juízo da Execução, após realizada a unificação, nos termos do art. 66, inc. III, alínea “c” e do art. 111 da Lei 7.210/1984.
3. Recurso conhecido e desprovido.